Tribunal: TJMT
Processo: 1022518-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022518-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: CAMILA BERNAL BARRETO
TERCEIRO INTERESSADO: PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA PARCELA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI No 9.656/98 – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – REATIVAÇÃO DO PLANO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Não merece reparos a decisão que deferiu o pedido liminar, haja vista que claramente demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da mora, autorizadores da medida liminar postulada.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Morais n. 1038533-70.2021.8.11.0041, manejada por CAMILA BERNAL BARRETO, deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar à cooperativa litigante restabeleça o contrato do plano da autora/agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais).
Irresignada, a recorrente aduz que em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda.
Sustenta que a reclamação da parte agravada rege no sentido de que a operadora do plano de saúde rescindiu o contrato entre as partes unilateralmente. Contudo houve inadimplência por parte da beneficiária que, mesmo notificada extrajudicialmente, através de email e mensagem SMS, sobre a rescisão do contrato, caso não efetuasse o pagamento no prazo de 30 dias, conforme preceitos legais e contratuais.
Argui que cumpriu como estabelecido em lei, pois notificou a parte recorrida acerca dos débitos e que haveria exclusão do plano por conta do inadimplemento de faturas em aberto.
Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau liminarmente até o pronunciamento final deste Tribunal de Justiça.
No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para permitir a manutenção da rescisão contratual.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
Nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de Planos de Saúde, é vedada a rescisão unilateral do contrato, salvo pela inadimplência da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, e desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia da mora.
No caso dos autos, a agravante refere que a agravada deixou de realizar o pagamento da parcela do mês de maio/2021 e, por conta desse débito, procedeu com a notificação da beneficiária via email e SMS e a rescisão do contrato.
Desse modo, restou incontroverso nos autos, independente da comprovação de notificação prévia, que o cancelamento do contrato se deu em ofensa ao referido artigo de lei, ou seja, antes do prazo legal.
Neste contexto, não merece reparos a decisão que deferiu o pedido liminar, haja vista que claramente demonstrados pela parte autora/agravada a fumaça do bom direito e o perigo da mora, autorizadores da medida postulada.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator